Tribunal: TJMT
Processo: 1003116-05.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003116-05.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, CND/Certidão Negativa de Débito, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[AVELINA MARIA MANZINI - CPF: 054.544.621-01 (APELANTE), ATAYDE APARECIDO MANZINI - CPF: 550.212.639-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO MANZINI - CPF: 550.665.181-34 (APELADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), SIMONIA CRISTINA MANZINI - CPF: 014.595.561-35 (APELADO), SIDNEI APARECIDO MANZINI - CPF: 977.891.271-87 (APELADO), ATAYDE APARECIDO MANZINI - CPF: 550.212.639-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO MANZINI - CPF: 550.665.181-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), SIMONIA CRISTINA MANZINI - CPF: 014.595.561-35 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI APARECIDO MANZINI - CPF: 977.891.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AVELINA MARIA MANZINI E ATAYDE APARECIDO MANZINI (APELADO), ESPÓLIO DE AVELINA MARIA MANZINI E ATAYDE APARECIDO MANZINI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO - RECURSOS REPETITIVOS DO STJ, SOB O TEMA No 1074 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD não é condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1003116-05.2020.8.11.0037 interposto ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida na “Ação de Arrolamento Sumário” em que figuraram como partes o espólio de AVELINA MARIA MANZINI e seu esposo ATAYDE APARECIDO MANZINI, representados por seu inventariante JOSE ROBERTO MANZINI perante a 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 99828543, assim exarou:

“Friso que no arrolamento não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio, conforme disciplina o art. 662, caput, do CPC.

Outrossim, verifico provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, mediante a juntada das certidões negativas perante as Fazendas Públicas Municipal, Estadual (PGE e SEFAZ) e Federal. Ademais, não foi arrolada qualquer dívida junto a terceiros/particulares.

Ante o exposto, homologo por sentença, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o plano de partilha apresentado pelos autores, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros e, sobretudo, da Fazenda Pública.”

O Estado de Mato Grosso, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado em sua apelação (ID no 99829460) apresentou tese de que a sentença de primeiro grau não observou os ditames do artigo 9, 10 e 722 do CPC, a requerer como consequência a anulação da sentença, a retornar ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Argumentou que ante o rito de arrolamento comum estatuído pelos artigos 659 a 663 e, 664 a 667 todos do CPC, deveria o juízo de piso ter exigido a comprovação do pagamento do ITCD antes de prolatar a sentença homologando a partilha.

Argumentou da necessária suspensão do processo até decisão definitiva sobre a tese cadastrada como “tema 1.074 do STJ.

Alegou que tanto no arrolamento comum (arts. 1.036 a 1.038) como no arrolamento sumário (arts. 1.031 a 1.035), o CPC/73 já dispunha que “no arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio”, de modo que “o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.”

Complementa que o Superior Tribunal de Justiça há muito consagra o mesmo entendimento o de que no arrolamento comum não se admite a expedição do formal de partilha e dos alvarás sem a prévia quitação das obrigações tributárias devidas pelo espólio.

Requer a reforma da sentença de primeiro grau na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos.

Contrarrazões da recorrente sob o ID no 99829462.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE INVENTÁRIO” proposta por GIOVANNA VIEIRA MIRA e G. H. V. M., representados por sua genitora Patrícia Vieira Dantas, doravante denominado recorridos, tendo o ESTADO DE MATO GROSSO doravante denominado recorrente, se insurgido contra sentença da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

O juiz a quo decidiu a ação (ID 99828543), assim exarando:

“Friso que no arrolamento não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio, conforme disciplina o art. 662, caput, do CPC.

Outrossim, verifico provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, mediante a juntada das certidões negativas perante as Fazendas Públicas Municipal, Estadual (PGE e SEFAZ) e Federal. Ademais, não foi arrolada qualquer dívida junto a terceiros/particulares.

Ante o exposto, homologo por sentença, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o plano de partilha apresentado pelos autores, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros e, sobretudo, da Fazenda Pública.”

A tese recursal funda-se no argumento de que a sentença de primeiro grau não observou os ditames do artigo 9, 10 e 722 do CPC, a requerer como consequência a anulação da sentença, a retornar ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Argumentou que ante o rito de arrolamento comum estatuído pelos artigos 659 a 663 e, 664 a 667 todos do CPC, deveria o juízo de piso ter exigido a comprovação do pagamento do ITCD antes de prolatar a sentença homologando a partilha.

Argumentou da necessária suspensão do processo até decisão definitiva sobre a tese cadastrada como “tema 1.074 do STJ.

Alegou que tanto no arrolamento comum (arts. 1.036 a 1.038) como no arrolamento sumário (arts. 1.031 a 1.035), o CPC/73 já dispunha que “no arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio”, de modo que “o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.”

Complementa em suas razões recursais que o Superior Tribunal de Justiça há muito consagra o mesmo entendimento o de que no arrolamento comum não se admite a expedição do formal de partilha e dos alvarás sem a prévia quitação das obrigações tributárias devidas pelo espólio.

A questão levado a análise deste Eg. Tribunal se mostra especificamente quanto a prévia obrigatoriedade ou não, mesmo nos arrolamentos, da comprovação de quitação de todos os tributos incidentes sobre o espólio, disto incluiu o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

Não se trata a discussão em questionar o tributo em si, mas tão somente do dever de quitar o imposto (ITCMD) em momento prévio ou posterior a sentença de partilha e de carta de adjudicação dos bens imóveis, nos termos do artigo 659, § 2o do CPC:

Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.

(...),

§ 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662.

A irresignação apelatória não merece prosperar.

A vista de conduzir pelo entendimento e consequente julgamento do feito, tenho por fundamento entendimento recente sobre a matéria pelo C. STJ, de modo convergente pela 1a e 2a Turmas da Corte, as quais manifestam o entendimento segundo o qual, no procedimento de arrolamento sumário, é desnecessária a comprovação da quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como requisito para homologar a partilha ou expedir a carta de adjudicação (cf. 1a T., REsp n. 1.704.359/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.08.2018, DJe 02.10.2018; 1a T., AgInt no REsp n. 1.676.354/DF, de minha relatoria, j. 18.03.2019, DJe 21.03.2019; 2a T., AgInt no AREsp n. 1.298.980/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 06.05.2020, DJe 12.05.2020; 2a T., REsp n. 1.751.332/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.09.2018, DJe 03.10.2018).

Não obstante se encontrar em análise em sede de Ação Direta de Constitucionalidade (ADI no 5894 DF) Junto ao STF o tema, não vejo óbice em julgamento da questão em pauta, em virtude de clara manifestação do CPC a resolução da lide.

Assim a aplicação do determinado em artigo 659, § 2o do CPC é medida que se impõe a determinar pela manutenção da sentença combatida, em expresso teor do momento e condição da quitação do imposto: “§ 2o do artigo 659 CPC. “Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do
§ 2o do art. 662
.”

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022